Tribunal: TJDFT
Processo: 0002292-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal), praticado por motivo torpe e com perigo comum, consistente em disparos de arma de fogo contra a vítima, resultando na sua morte. A Defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime extrapola o resultado típico do homicídio e pode justificar o aumento da pena-base; (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu é suficiente para reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando os efeitos se projetam para além do tipo penal, como no caso concreto, em que a vítima deixou filho de apenas 11 meses de idade, situação que gerou desamparo afetivo e material significativo, o que justifica a exasperação da pena-base.
4. A jurisprudência admite a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada, o que foi respeitado na sentença ao elevar a pena-base em razão dos maus antecedentes e das consequências do crime.
5. A confissão qualificada, ainda que parcial e realizada sob alegação de legítima defesa, pode justificar a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, desde que tenha contribuído para a formação do convencimento do Juiz, como ocorreu no caso concreto.
6. A redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), no caso da confissão qualificada, é admitida pela jurisprudência, sendo proporcional a aplicação da fração de 1/8, com a consequente redução da pena intermediária.
7. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, mantém-se a pena definitiva fixada em 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A valoração negativa das consequências do crime de homicídio é admissível quando há repercussões excepcionais que extrapolam o resultado típico, como o desamparo de menor de tenra idade.
A confissão qualificada que auxilia o convencimento judicial autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, com possibilidade de aplicação de fração redutora inferior a 1/6.
A fixação da pena com base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é válida, desde que devidamente fundamentada e proporcional .